Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREJA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos contábeis de condomínio irregular.
2. A inadimplência dos autores não tem o condão de impedir-lhes de exercer o direito de ação, garantido constitucionalmente, tampouco retira-lhes o interesse de agir.
3. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (CC 49-A).
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC), caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar irrisória.
5. Apelo dos réus conhecido e não provido. Apelo dos autores conhecido e parcialmente provido.